Tribunal: STJ
Processo: 0443843-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051474 - SP(2025/0443843-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE HENRIQUE MUNHOZ DAS NEVES
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
pleito de TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. alegação de quebra da cadeia
de custódia. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto ao agravante.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou "ilicitude" da prova por quebra da cadeia de custódia,
argumentando que não há registro documental das etapas de cadeia de custódia e que as provas
obtidas por degravação simplória, sem código hash, não poderiam fundamentar a habitualidade e
dedicação à atividade criminosa, nem obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
3. A defesa requereu o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão
monocrática ou a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma para revogar a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise da falta de confiabilidade
das provas por quebra da cadeia de custódia em sede de agravo regimental, e se é admissível o
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva e aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese a respeito da falta de confiabilidade das provas por quebra da cadeia de custódia
constitui inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de agravo regimental.
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado no contexto probatório, que
demonstrou o envolvimento habitual do agravante na traficância, com base em mensagens
extraídas de seu celular.
7. A modificação do entendimento das instâncias antecedentes sobre a habitualidade delitiva do
agravante, para aplicação da minorante da Lei de Drogas, demandaria reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 15015109-425c-4b15-9f04-eb666cfef899

1. A alegação de falta de confiabilidade das provas por quebra da cadeia de custódia, quando
2.
configurada como inovação recursal, não pode ser analisada em sede de agravo regimental.
O
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva é inadmissível em
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei no 11.343/2006;
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
485.393/SC,
Turma, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
782.354/BA,
Turma, julgado em 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.014.801/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN 08.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 15015109-425c-4b15-9f04-eb666cfef899

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051474 - SP (2025/0443843-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE HENRIQUE MUNHOZ DAS NEVES
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus,
mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto ao agravante.
2. Nas razões recursais, a defesa alegou "ilicitude" da prova por quebra da cadeia de custódia,
argumentando que não há registro documental das etapas de cadeia de custódia e que as provas
obtidas por degravação simplória, sem código hash, não poderiam fundamentar a habitualidade e
dedicação à atividade criminosa, nem obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
3. A defesa requereu o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática
ou a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma para revogar a prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise da falta de confiabilidade
das provas por quebra da cadeia de custódia em sede de agravo regimental, e se é admissível o
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva e aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: af1d0cec-9e65-44e3-ae36-08e0105c0d86

5. A tese a respeito da falta de confiabilidade das provas por quebra da cadeia de custódia constitui
inovação recursal, sendo vedada sua análise em sede de agravo regimental.
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado no contexto probatório, que demonstrou
o envolvimento habitual do agravante na traficância, com base em mensagens extraídas de seu
celular.
7. A modificação do entendimento das instâncias antecedentes sobre a habitualidade delitiva do
agravante, para aplicação da minorante da Lei de Drogas, demandaria reexame do conteúdo
probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de falta de confiabilidade das provas por quebra da cadeia de custódia, quando
2.
configurada como inovação recursal, não pode ser analisada em sede de agravo regimental.
O
reexame de provas para modificar entendimento sobre a habitualidade delitiva é inadmissível em
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei no 11.343/2006;
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe 28.03.2019; STJ, AgRg no HC 782.354/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC 1.014.801/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.09.2025, DJEN 08.09.2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE HENRIQUE MUNHOZ DAS
contra decisão na qual não conheci do
, mas concedi a ordem, de ofício,
NEVES
habeas corpus
para fixar o regime semiaberto ao agravante.
Nas razões recursais, a defesa inova na alegação de ilicitude da prova por quebra da
cadeia de custódia. Argumenta que "não há nos autos qualquer registro documental das etapas de
cadeia de custódia" (e-STJ, fl. 165).
Afirma, ainda, que não objetiva nova análise probatória acerca do reconhecimento do
tráfico privilegiado, mas revaloração jurídica, visto que as provas obtidas pela arrecadação,
armazenamento e análise do aparelho telefônico feitos por simplória degravação, sem código hash,
Documento eletrônico VDA53816512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: af1d0cec-9e65-44e3-ae36-08e0105c0d86

jamais poderia servir para fundamentar suposta habitualidade e dedicação à atividade criminosa e
por consequência obstar a aplicação da minorante perseguida" (e-STJ, fl. 169).
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática ou
a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma para revogar a prisão cautelar.
É o relatório.

VOTO
Quanto a tese relativa à fala de confiabilidade das provas por quebra da cadeia de
custódia, constata-se que o tema foi trazido tão somente nas razões do regimental. Nesse
contexto, "Tratando-se de inovação recursal, é vedada a análise da questão em sede de agravo
regimental" (AgRg no HC n. 782.354/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
No mais, o agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que alega a defesa, não se trata de revaloração jurídica. No caso, as
instâncias ordinárias não reconheceram a minorante do tráfico privilegiado pelo contexto
probatório, pois o envolvimento habitual do ora agravante na traficância tem como fundamento as
diversas mensagens extraídas do seu celular.
Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu
é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a
minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus.
Esta Corte já consolidou o entendimento de que "[o] reexame de provas para modificar
entendimento sobre a habitualidade delitiva é inadmissível em habeas corpus" (AgRg no HC n.
1.014.801/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
8/9/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: af1d0cec-9e65-44e3-ae36-08e0105c0d86

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.474 / SP
Número Registro: 2025/0443843-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000620220228260646 15000658320248260646
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA
ADVOGADO
: ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE HENRIQUE MUNHOZ DAS NEVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE HENRIQUE MUNHOZ DAS NEVES
ADVOGADO : ULISSES FUNAKAWA DE SOUZA - SP298918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 1d251c1c-7bf2-4fc6-8c48-80da826ef360

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 1d251c1c-7bf2-4fc6-8c48-80da826ef360